Tribunal: TJMT
Processo: 1024370-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024370-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), WENDER FELIPE COSTA LIMA - CPF: 025.771.111-26 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1024370-43.2023.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1024370-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WENDER FELIPE COSTA LIMA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Wender Felipe Costa Lima
, contra decisão monocrática deste relator que, no Agravo de Instrumento no 1024370-43.2023.8.11.0000, que manteve o indeferimento da assistência judiciária postulada na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais (proc. no 1027775-81.2023.8.11.0002), que move em face de
Banco Votorantim S.A.
com a determinação do autor para emendar a inicial e recolher as custas processuais (Id. 189043670).

Em síntese, alega que o agravante preencheu todos os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como que juntou todos os documentos necessários que comprovem a alegada hipossuficiência (Id. 191200657).

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora impugnada e que seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Sem Contraminuta
(Certidão Id. 199683705).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1024370-43.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...) Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No caso, o recorrente limitou-se a postular pela concessão do benefício sem fazer a necessária comprovação da alegada necessidade, máxime porque, devidamente intimado para demonstrar, por meio de documentos próprios, que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade, inclusive com a comprovação da atualidade da necessidade (Id. 185821681), o agravante deixou de se manifestar, conforme Certidão de Id. 187753181.

Realça-se que, apesar das alegações trazidas nas razões do recurso, o agravante
não apresentou documentação comprobatória de eventuais dificuldades financeiras
, capazes de demonstrar a hipossuficiência,
tampouco a atualidade da necessidade
.

Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefere-se o pedido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Recolha-se o preparo. ”

Com efeito, analisado o contexto, em particular os argumentos, as razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo do agravante acerca dos fundamentos adotados por este Relator que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita e manteve, assim, a decisão recorrida.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas, o recorrente não trouxe argumento fático jurídico relevante para modificar a compreensão da controvérsia, portanto,
não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, apesar da argumentação trazida nas razões do recurso, é caso de manutenção da decisão impugnada, porquanto permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024